Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747026-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA MENDES DE SOUZA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALÉRIA MENDES DE SOUZA contra o v. acórdão proferido nestes autos (ID 24195464). O embargado, apesar de intimado quanto ao pedido de efeitos infringentes postulado no recurso, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Na sequência, a embargante junta aos autos a sentença proferida nos autos principais, que julgou procedentes os pedidos por ela formulados nos autos de origem (ID 24751470), afirmando a perda do interesse recursal (ID 24751469). Notoriamente, a prolação de sentença nos autos principais torna esvaziada a discussão entabulada no agravo de instrumento já julgado, que buscava tutela de urgência. Assim, é patente a perda do interesse recursal por parte da embargante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 24273014, em face de sua manifesta prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 14 de abril de 2021 19:06:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator